Tribunal: TJMT
Processo: 0013728-90.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013728-90.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (APELADO), EDVALDO RODRIGUES COQUEIRO - CPF: 364.374.681-49 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO - CPF: 547.770.701-15 (APELADO), MARCELLO ALVES DE CARVALHO - CPF: 827.826.361-20 (APELADO), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), NATHALIA DE REZENDE ARANTES BARRA - CPF: 026.620.061-37 (ADVOGADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (APELANTE), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (APELANTE), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (APELANTE), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (APELANTE), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), AURO MALTA PEREIRA - CPF: 268.189.141-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO - CPF: 555.118.561-34 (APELANTE), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO MALTA PEREIRA - CPF: 268.189.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA DE SENTENÇA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE ÁREA DISTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelos autores, ora apelados, em ação possessória envolvendo imóvel rural denominado “Fazenda Damasco”. Os apelantes alegam cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e suposta irregularidade na inspeção judicial, além de sustentarem, no mérito, que exercem a posse legítima do imóvel com base na função social da propriedade e na existência de sentença em ação de usucapião sobre área supostamente correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e por suposta falha na inspeção judicial; (ii) avaliar a observância do princípio da dialeticidade recursal; (iii) definir se os apelados detinham posse legítima sobre a área litigiosa à época da turbação; e (iv) estabelecer se a sentença proferida em ação de usucapião ajuizada pelos apelantes interfere no julgamento da presente demanda possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial e a condução da inspeção judicial não configuram cerceamento de defesa, pois a instrução probatória foi satisfatoriamente realizada com provas documentais, testemunhais e imagens de satélite que permitiram a correta delimitação da área em litígio.

A alegação de ausência de participação dos apelantes na inspeção judicial não prospera, pois foi comprovada sua representação por advogado à época, conforme termo nos autos.

Aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief”, previsto no art. 282, § 1o, do CPC, uma vez que os apelantes não demonstraram prejuízo concreto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, pois apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Os apelados comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel nos termos do art. 561 do CPC, com base em documentos, testemunhos e atos materiais de gestão da propriedade.

A função social da propriedade não foi demonstrada pelos apelantes, que não comprovaram o aproveitamento produtivo do imóvel.

A sentença proferida em ação de usucapião não interfere no julgamento da presente ação possessória, pois trata de área distinta e não contou com a participação dos apelados no polo passivo.

O art. 557 do CPC veda a discussão do domínio na pendência de ação possessória, reforçando a autonomia entre os juízos petitório e possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial e a condução de inspeção judicial não configuram cerceamento de defesa quando a instrução probatória já se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador.

É admissível o recurso que, ainda que de forma sucinta, ataca especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

A posse exercida com base em provas documentais e testemunhais, aliada à prática de atos de gestão da propriedade, justifica a proteção possessória.

Sentença em ação de usucapião que trata de área distinta e sem participação dos atuais litigantes não possui efeitos sobre a demanda possessória em trâmite.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 561; 557; 282, § 1o; 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013728-90.2009.8.11.0041

APELANTES: DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA, MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO

APELADOS: ANTONIO ALVES DE CARVALHO, MARIA GERALDA DE CARVALHO, GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA e MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO contra sentença proferida na ação de manutenção de posse n. 0013728-90.2009.8.11.0041, ajuizada por MARIA GERALDA DE CARVALHO, GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO e ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO.

A ação possessória foi ajuizada pelos apelados visando à manutenção da posse sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Damasco", com extensão de 7.208 hectares, formada pelas matrículas n. 10.143, 5.499, 12.452, 12.543, 1.434 e 5.183, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT.

A sentença julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelos autores/apelados, por entender comprovado o esbulho possessório, com base em relatório de diligência e parecer técnico da SEMA, além de depoimentos testemunhais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação em perdas e danos requerido pelos autores/apelados.

Os ora apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial, essencial para delimitar corretamente a posse exercida pelas partes no imóvel em litígio.

Alegam, ainda, que a inspeção judicial não foi realizada de forma adequada, não garantindo ampla participação dos réus na produção da prova.

No mérito, argumentam que: a) não estão presentes os requisitos para a proteção possessória previstos no art. 561 do CPC, notadamente em razão da ausência de prova da posse dos apelados no momento da suposta turbação; b) a sentença reconheceu a posse dos apelados com base em documentos dominiais, o que contraria entendimento pacífico de que propriedade não se confunde com posse; c) exercem posse agrária na área há anos, utilizando-a para moradia e atividade econômica, demonstrando a função social da posse; d) a sentença contradiz decisão anterior proferida nos autos da ação de usucapião n. 0001089-10.2014.8.11.0059, na qual foi reconhecida a posse mansa e pacífica dos apelantes sobre uma área de 605 hectares, consolidando o domínio sobre a referida área.

Por fim, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial e reconhecendo-se a posse legítima dos apelantes sobre a denominada "Fazenda Santa Helena do Fontoura".

Contrarrazões apresentadas pelos apelados MARIA GERALDA DE CARVALHO E OUTROS (ID 186169888), arguindo preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação específica.

No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) o Juízo a quo confirmou a posse exercida pelos apelantes sobre a matrícula n. 10.143, sendo fato incontroverso; b) a área ocupada pelos apelantes é facilmente identificada nos diversos mapas e imagens via satélite juntados aos autos; c) a área objeto da ação de usucapião (matrícula n. 19.817) é distinta da área litigiosa nestes autos (matrícula n. 10.143); d) os apelados nunca foram citados ou sequer incluídos no polo passivo da ação de usucapião mencionada pelos apelantes.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de representação dos assistidos não identificados, ausentes e em situação de vulnerabilidade, requer o desprovimento do recurso (id 287901866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentada pelos apelantes sob o argumento de que o magistrado a quo indeferiu a produção de prova pericial, essencial para delimitar corretamente a posse exercida pelas partes no imóvel em litígio, bem como que a inspeção judicial não foi realizada de forma adequada, pois não garantiu ampla participação dos réus na produção da prova.

É cediço que o direito à produção de provas não é absoluto, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do feito, indeferindo aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, compulsando detidamente os autos, verifico que a instrução probatória foi satisfatoriamente realizada, tendo sido produzidas provas documentais e testemunhais suficientes para a formação do convencimento do julgador. De fato, a robustez do acervo probatório produzido torna prescindível a realização de perícia técnica, cuja indispensabilidade não restou demonstrada nos autos.

Ademais, conforme bem pontuado pelos apelados em suas contrarrazões, a inspeção judicial contou com a participação dos apelantes, devidamente representados por seu advogado à época, Dr. Delson Jales Costa Sales, conforme se depreende do termo constante nos autos.

Vale destacar, ainda, que a área ocupada pelos apelantes foi identificada nos mapas e imagens via satélite colacionados aos autos, sendo possível delimitar com precisão as áreas de reserva legal, preservação permanente e o início dos desmatamentos e queimadas.

Nesse contexto, os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo decorrente do indeferimento da perícia ou de qualquer irregularidade na condução da inspeção judicial, o que atrai a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 282, § 1o, do CPC.

Assim, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa dos apelantes, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Eminentes Pares,

Em sede de contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que os apelantes se limitaram a repetir os argumentos trazidos nos embargos de declaração, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Não obstante os argumentos expendidos pelos apelados, entendo que o recurso preenche, ainda que minimamente, os requisitos formais de admissibilidade, pois os apelantes, em suas razões recursais, apresentam argumentação especificamente direcionada contra os fundamentos da sentença, indicando sua discordância quanto à análise das provas pelo magistrado sentenciante.

Desse modo,
afasto a preliminar suscitada
pelos apelados e passo ao exame do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, a controvérsia recursal gravita em torno da posse exercida pelas partes sobre a área litigiosa, bem como acerca dos efeitos de sentença proferida em ação de usucapião ajuizada pelos apelantes.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, nas ações possessórias, o autor deve comprovar os requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A sentença recorrida reconheceu o preenchimento destes requisitos pelos autores/apelados, concluindo pela procedência do pedido de manutenção de posse.

Os apelantes, contudo, insurgem-se contra tal conclusão, alegando, em síntese, que: a) não restou comprovada a posse dos apelados sobre o imóvel à época da turbação; b) a sentença baseou-se em documentos dominiais para reconhecer a posse dos apelados; c) a posse exercida pelos apelantes deve prevalecer por dar função social ao imóvel; d) existe sentença anterior, proferida em ação de usucapião, que reconhece a posse dos apelantes sobre a área.

Tais argumentos, entretanto, não merecem acolhida.

No que tange à alegada ausência de prova da posse dos apelados no momento da turbação, cumpre destacar que a sentença se fundamentou em amplo conjunto probatório, incluindo documentos e depoimentos testemunhais, que evidenciaram o exercício da posse pelos apelados sobre o imóvel denominado "Fazenda Damasco".

Convém ressaltar que a propriedade, embora não se confunda com a posse, constitui elemento de prova relevante para sua demonstração, especialmente quando acompanhada de outros indícios que corroboram o efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio.

No caso, além dos documentos de propriedade, o conjunto probatório demonstra que os apelados exerciam efetivamente a posse sobre o imóvel, realizando atos de gestão e aproveitamento econômico compatíveis com a função social da propriedade rural.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, restou evidenciado nos autos o esbulho possessório praticado pelos apelantes, corroborado por elementos como relatório de diligência e parecer técnico da SEMA, além dos depoimentos das testemunhas.

Vale destacar, ainda, que a pretensão dos apelantes de ver reconhecida a posse com base na função social da propriedade não encontra respaldo no acervo probatório dos autos.

Como bem apontado na sentença, não se sustenta a alegação de que os apelantes teriam ocupado terras devolutas pertencentes ao Estado de Mato Grosso, porque no decorrer da instrução foi evidenciado que se trata de área particular, não havendo elementos que são afetas ao poder público.

Por fim, quanto ao argumento relativo à existência de sentença proferida em ação de usucapião (processo n. 0001089-10.2014.8.11.0059), que teria reconhecido a posse mansa e pacífica dos apelantes sobre uma área de 605 hectares, cumpre esclarecer que tal circunstância não interfere no julgamento da presente demanda possessória, por diversas razões.

Primeiramente, a área objeto da ação de usucapião (matrícula n. 19.817) é distinta da área litigiosa nestes autos (matrícula n. 10.143). Ademais, os apelados não foram citados ou incluídos no polo passivo da referida ação de usucapião, o que compromete a eficácia da sentença ali proferida em relação a eles.

Ressalte-se, ainda, que o art. 557 do Código de Processo Civil estabelece que "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". Tal dispositivo visa impedir a discussão sobre domínio em ações possessórias, preservando a autonomia entre os juízos possessório e petitório.

Portanto, a eventual procedência de ação de usucapião proposta pelos apelantes não tem o condão de interferir no julgamento desta ação possessória, especialmente considerando que se referem a áreas distintas e que os apelados não integraram a relação processual da ação de usucapião.

Diante de tais considerações, entendo que a sentença recorrida analisou adequadamente as provas produzidas nos autos, concluindo acertadamente pela procedência do pedido de manutenção de posse formulado pelos apelados, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como foto.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes aos advogados dos apelados em 5% (cinco por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, observados os limites do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil e eventual concessão de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025